Tribunal: TJSP
Processo: 1005649-44.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de procedimento comum – Pedido de pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de falha em atendimento médico prestado pelo IAMSPE – Não cabimento – Alegação de que o réu não dispunha de pronto socorro – Fato não comprovado – Dever de indenizar não reconhecido – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498611
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005649-44.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARIA RITA
SOUZA, é apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005649-44.2015.8.26.0602 -Voto no 28.399/20
2
VOTO No 28.399/20
APELAÇÃO No 1005649-44.2015.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: MARIA RITA SOUZA
APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE
Ementa: Ação de procedimento comum Pedido de pagamento de
indenização por danos materiais e morais em razão de falha em
atendimento médico prestado pelo IAMSPE Não cabimento
Alegação de que o réu não dispunha de pronto socorro Fato não
comprovado

Dever
de
indenizar
não
reconhecido

Desprovimento do recurso.
I Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de
pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de falha em
atendimento médico prestado pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual IAMSPE.
A r. sentença de fls. 144/148, cujo relatório se adota, julgou a
demanda improcedente, arbitrando verba honorária em R$ 400,00, observada a
gratuidade.
Recorre a autora pugnando pela inversão do resultado do
julgamento. A apelante insiste que o réu “não tinha nenhum pronto socorro
conveniado quando da necessidade de um procedimento de urgência”, alegando
em resumo que em meados de julho/2014 necessitou de atendimento médico
urgente, porém, não conseguiu realizar o tratamento pelo IAMSPE, sendo
atendida pela rede pública de saúde, e, após, por hospital particular, tornando
devido o pleito indenizatório, conforme jurisprudência transcrita (fls. 153/165).
Recurso regularmente processado, com gratuidade (fls. 65) e
respondido (fls. 169/188).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005649-44.2015.8.26.0602 -Voto no 28.399/20
3
II
A autora é servidora pública civil estadual (auxiliar de
enfermagem fls. 15/16), contribui ao IAMSPE (fls. 20) e em março/2015
ajuizou ação de procedimento comum pedindo o pagamento de indenização em
razão de falha em atendimento médico prestado pelo Instituto (fls. 01/12),
pretensão afastada pela sentença de fls. 144/148, pelos seguintes motivos:
“O pedido é improcedente.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e danos
morais, onde a requerente alega que em julho/2014 passou por muitas dores
abdominais e não conseguia marcar consulta médica junto ao corpo clínico do
requerido, precisando fazer cirurgia de forma particular, tendo passado por
muito sofrimento e humilhação, motivo pelo qual requer o reembolso dos valores
gastos e a condenação do requerido em danos morais.
Verifica-se que no dia 17/07/2014 a autora foi atendida por
especialista, tendo sido medicada e este solicitou exames (fls. 27). Em
24/07/2014, com o resultado do exame, foi diagnosticada com colelitíase
abdominal sintomática com cólicas biliares, necessitando de cirurgia em caráter
preferencial (fls. 29/33).
Ocorre que a requerente não conseguiu provar que tenha contatado
o requerido e que este tenha se negado a realizar a cirurgia ou tenha demorado
demasiadamente para marcá-la. A requerente apenas juntou os seus prontuários
médicos, atestados, receituários, recibos com os gastos e matéria publicitária.
Também não comprovou a urgência na realização da cirurgia, pois
caráter preferencial é não se confunde com urgência ou emergência. Não houve,
ainda, demonstração de quando realizou o procedimento cirúrgico.
Em contrapartida, o requerido informou, por meio de ofício do seu
diretor, que desde abril de 2014 mantém contrato com a CLIMESO Med
Urgências, em Sorocaba, atendendo todos os casos de urgência e emergência da
cidade e região e direcionando casos de internação para um dos hospitais de
retaguarda do IAMSPE, fato este que a autora não conseguiu desconstituir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005649-44.2015.8.26.0602 -Voto no 28.399/20
4
Como se vê, embora disponível o tratamento, a autora procurou
atendimento particular, não havendo qualquer comprovação de recusa pelo
requerido. Assim, sem omissão, não há dever de indenizar.” (em especial fls.
145/146).
A conclusão alcançada pelo magistrado a quo não merece reparo,
pois realmente não restou comprovada a alegada falha no atendimento médico ou
omissão por parte do IAMSPE.
Embora a requerente insista que o réu “não tinha nenhum pronto
socorro conveniado quando da necessidade de um procedimento de urgência”
(em especial fls. 154), o documento de fls. 92 demonstra que o IAMSPE
dispunha de pronto socorro na cidade de residência da servidora (Sorocaba fls.
19) à época, ressaltando que a indicação cirúrgica juntada às fls. 33 se refere a
atendimento “preferencial” e não urgente.
Ademais, como bem ponderado pelo sentenciante, inexiste nos
autos prova (documental ou mesmo oral) de que a autora tenha procurado
previamente o Instituto para a realização de seu tratamento médico e este tenha
negado ou protelado a prestação dos serviços, a impedir seja reconhecido o dever
de indenizar.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso,
majorando a verba honorária para R$ 1.500,00, na forma do art. 85, § 11, do
novo Código de Processo Civil CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do
mesmo código, tendo em vista a gratuidade deferida às fls. 65.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator